Tribunal: TJPA
Processo: 0813942-02.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813942-02.2023.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO PIMENTEL AQUINO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM/PA

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0813942-02.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0827083-83.2022.8.14.0401

IMPETRANTE: DRA. JESSICA DE SOUSA WANGHON - OAB PA35550 E OUTRA

PACIENTE: RODRIGO PIMENTEL AQUINO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 157 § 3º, II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS.
LATROCÍNIO. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE
PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
EXTREMA
DEBILIDADE
DO
ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE.
TUBERCULOSE
.

IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO NÃO POSSA SER REALIZADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Imprescindível a demonstração de que o paciente está extremamente debilitado por doença grave e, ainda, de que o estabelecimento prisional não tem como oferecer tratamento adequado à sua condição. Não demonstrado.

2.

Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0813942-02.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0827083-83.2022.8.14.0401

IMPETRANTE: DRA. JESSICA DE SOUSA WANGHON - OAB PA35550 E OUTRA

PACIENTE: RODRIGO PIMENTEL AQUINO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 157 § 3º, II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
RODRIGO PIMENTEL AQUINO
, contra ato do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/Pa, nos autos do processo nº 5015511-64.2020.8.14.0001.

Relata a impetrante que o paciente foi condenado a 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de latrocínio.

Destaca que o demandante possui um quadro delicado de tuberculose, fato que poderia colocá-lo em prisão domiciliar, já que, a seu ver, não está tendo o devido acompanhamento no sistema carcerário.

Desta feita, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de ser concedida prisão domiciliar em razão de seu estado de saúde. No mérito, pela confirmação da liminar, com a concessão em definitivo da referida ordem.

Os autos foram distribuídos a Relatoria da Desa. Vania Fortes Bitar com pedido de liminar, o qual foi indeferido solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial e distribuição a esta Relatoria originária.

As informações foram prestadas na data de 14/09/2023, por meio do Ofício nº 242/2023-DEC/SEAP/PA (Id. 16043687).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem (Id. 16341543).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

Adianto que o pleito de substituição da segregação no regime fechado pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, não merece prosperar.

O art. 318 do Código de Processo Penal dispõe que:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II
-
extremamente debilitado por motivo de doença grave
;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Assim, para a concessão da prisão domiciliar por motivos de saúde, é imprescindível a demonstração de que o paciente se encontra extremamente debilitado por doença grave e, ainda, de que o estabelecimento prisional não tenha como oferecer tratamento adequado à sua condição, o que não restou demonstrado no caso em análise, tendo esta questão sido dirimida pelo Juízo a quo, conforme se observa das informações prestadas:

“Preliminarmente, noticia-se que o paciente RODRIGO PIMENTEL AQUINO, está recebendo a assistência biopsicossocial pelos Profissionais e Técnicos da área de saúde, que compõem a pasta da Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB desta Secretaria, na unidade prisional Centro de Recuperação Agrícola Silvio de Hal Moura-CRASHM, localizado no Complexo Penitenciário de Santarém-PA.

(...)

Deste feito, reporta-se ao que manifesta a Diretora da DAB-SEAP-PA, a subsidiar a informação quanto ao cumprimento de diligência demandada, consignando-se que o paciente RODRIGO PIMENTEL AQUINO está sendo assistido por uma equipe técnica da DAB-SEAP/PA no Complexo Penitenciário de Santarém, e recebendo o tratamento condigno a sua condição e quadro de diagnóstico. Assim, vem a corroborar que fora submetido o paciente a avaliação de saúde pelos profissionais que integram o Corpo Técnico de Saúde desta SEAP, evento este realizado nos dias 12 e 13 de setembro no corrente ano.

Desta forma, pormenoriza-se a condição de saúde da PPL e vem a ratificar que está fazendo uso de medicamentos, conforme os preceitos subscritos pelo Profissional de saúde no Relatório, juntado:

(...)”

Outrossim, observado o disposto no art. 117 da LEP, esta Corte tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos apenados no regime fechado ou semiaberto, somente em situações excepcionais, como no caso de impossibilidade de assistência médica pelo estabelecimento penal
[1]
, o que não se afigura no caso sob análise.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, INCISO III E IV C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PENA POR PRISÃO DOMICILIAR. ACOLHIMENTO.

CONSTRAGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
DOENÇA GRAVE
. LAUDOS MÉDICOS SUBSCRITOS POR MÉDICO DA SUSIPE E
IMPOSSIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRESTAR A DEVIDA ASSISTÊNCIA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 117, II, DA LEP. LIMINAR CONFIRMADA. -
O recolhimento domiciliar, à luz do art. 117, da LEP somente será admitido aos apenados submetidos ao regime aberto. Contudo, excepcionalmente, concede-se regime prisional mais benéfico ao condenado portador de doença grave que, recolhido no regime fechado ou semiaberto, demonstre a impossibilidade de prestação da devida assistência médica pelo estabelecimento penal em que se encontra recolhido, como in casu
- Em análise aos documentos colacionados, constatam-se laudos médicos (fls. 22, 24, 25, 26, 28) subscritos por médicos desde 2016, recomendando tratamento domiciliar, sugerindo a transferência do paciente da Casa Penal onde se encontra custodiado para outra que disponha de atendimento

especializado às suas enfermidades (cardiopatia e hipertensão arterial consoante laudos acostados – declaração da SUSIPE de fl. 28) ou concessão de prisão domiciliar. Vale ponderar, ainda, que consta parecer subscrito pelo Promotor de Justiça Samir Tadeu Moraes Dahás Jorge pelo deferimento do pedido de prisão domiciliar (fls. 19-21) - É imperioso destacar laudo médico de fl. 26, datado de 12.04.2018, em que se recomenda que o paciente permaneça em ambiente tranquilo, dado que é maior de 60 anos de idade e portador de doenças graves e que “possui achados frequentes de morte súbita”, recomendando-se prisão domiciliar - Considerando o grave

estado de saúde comprovado por laudos de médicos da própria SUSIPE, concluiu-se que, na espécie, impõe-se a concessão do benefício da prisão domiciliar para efeito de cumprimento da pena, demonstrado que foram a impossibilidade de assistência e tratamento médicos adequados no estabelecimento penitenciário em que recolhido está o paciente, sob pena de caso negado o pleito, expor-se ao risco de morte. ORDEM CONCEDIDA, COM RATIFICAÇÃO DA LIMINAR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA - HC: 08077615820188140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 06/11/2018). [
negritei
]

Belém, 06/12/2023